Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714152-82.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANINNE ARAUJO BARBOSA APELADO: FLAVIA ARAUJO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JEANINNE ARAUJO BARBOSA em face FLAVIA ARAUJO BARBOSA de contra sentença proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023 15:47:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador